Tribunal: TJMT
Processo: 1002725-50.2020.8.11.0037
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002725-50.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), EDUARDO DE AGUIAR - CPF: 397.554.369-87 (EMBARGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – JUNTADA DE DOCUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NO CASO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 -
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do REsp 1.022.365/PR (relatoria do ministro Aldir Passarinho Junior), que a juntada dos documentos na fase dos Embargos de Declaração não é permitida, uma vez que demandaria contraditório ou até novas diligências. De acordo com o ministro relator, a inovação subverteria toda a ordem processual.

2 - A decisão recorrida que concluiu não ser possível compreender, com clareza, qual é a capacidade econômica da Embargante não contém qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC, tratando-se de conclusão coerente e coesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pela empresa
INDIANA AGRI – Comércio e Exportação de Cereais Eireli
em virtude do acórdão proferido no ID 138628688, que negou provimento ao Agravo Interno e manteve inalterada a decisão unipessoal proferida no ID 128897152 pela Relatora em substituição legal, Desa. Marilsen Andrade Addario, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Embargante disse que o julgado partiu de premissa equivocada, já que vai de encontro ao direito insculpido no art. §2o do art. 99 do Código de Processo Civil, segundo o qual deve nortear as decisões quanto ao indeferimento da justiça gratuita.

Sustenta que inexistem "fundadas razões de decidir" para se afastar a presunção de veracidade que, segundo sua visão, emanam os diversos documentos juntados, tais como: extrato de capital, saldos bancários, bloqueios financeiros e arrestos judiciais, dentre outros, que demostrariam a situação de penúria decorrente de verdadeira dilapidação do seu patrimônio, e potencialização da crise financeira já existente.

Em complemento à documentação juntada para subsidiar o pedido de gratuidade, a Embargante colacionou outros documentos, tratando-se de: (i) relatório de receitas atualizado, do dia 1o de janeiro de 2022 até 30 de julho de 2022 (DOC. 01); (ii) extratos bancários atualizados (DOC. 02); e (iii) declaração do imposto de renda de pessoa jurídica (DOC. 03); (iv) balanços patrimoniais (DOC.04); e (v) demonstrativo de resultados (DOC.05).

Em vista desses argumentos e dos documentos citados, pediu a modificação do julgamento ou, ainda, insiste na tese de que é possível pagamento da despesa ao final do processo.

Dispensadas as contrarrazões.

É o que merece ser relatado.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Desde logo, antecipo que a orientação do STJ – Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser

inadmissível
a juntada de documentos, novos ou não, em Embargos de Declaração no Tribunal.

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu há muito tempo, no julgamento do REsp 1.022.365/PR (relatoria do ministro Aldir Passarinho Junior), que a juntada dos documentos na fase dos Embargos de Declaração não é permitida, uma vez que demandaria contraditório ou até novas diligências. De acordo com o ministro relator, a inovação subverteria toda a ordem processual.

Com efeito, os
Embargos
de
Declaração
não se prestam a reexaminar o conjunto fático-probatório, uma vez que o art. 1.022 do Código de Processo Civil possibilita, tão-somente, sanar eventual omissão, contradição, obscuridade, ou corrigir erro material na decisão embargada.

No
caso, os documentos juntados pela empresa
INDIANA AGRI – Comércio e Exportação de Cereais Eireli
com as razões destes Aclaratórios, quais sejam:
(i) relatório de receitas atualizado, do dia 1o de janeiro de 2022 até 30 de julho de 2022 (DOC. 01); (ii) extratos bancários atualizados (DOC. 02); e (iii) declaração do imposto de renda de pessoa jurídica (DOC. 03); (iv) balanços patrimoniais (DOC.04); e (v) demonstrativo de resultados (DOC.05), não são novos, e a Embargante não apresentou justificativa para não juntá-los no tempo e modo oportunos, que foi quando fora concitada a comprovar a vulnerabilidade financeira.

Dito isso, não admito a juntada da documentação acima mencionada, e passo a analisar os Aclaratórios segundo as regras do artigo 1.022 do CPC.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS E REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 18 DO TJCE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Massa Falida de Porto Freire Engenharia e Incorporações Ltda, em face de acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado desta Corte, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante em desfavor de Leila Aparecida Marques Ricarte, nos autos de ação de declaração c/c restituição c/c indenização.

2. Consoante o disposto no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

3. Da análise das razões recursais, observa-se que a embargante, em nenhum momento, aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Na verdade, a embargante pretende discutir a conclusão adotada no acórdão no sentido de que não restou comprova a alegada hipossuficiência econômica, na medida em que a agravante juntou apenas a cópia da decisão que decretou a falência e a sua relação de credores. Contudo, os embargos de declaração não constituem a via adequada para revisitar matéria já decidida. Nesse esteio, o enunciado sumular desta e. Corte de Justiça assenta que: Súmula 18 - TJCE: "São indevidos os embargos de declaração que têm por única finalidade o reexame de controvérsia jurídica já apreciada".

4.
A juntada de documentos novos, em sede de embargos de declaração, não leva o Tribunal a rever o julgamento de mérito proferido, até porque os embargos de declaração, repita-se, não são a via adequada para rever o julgamento do mérito da causa
.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1a Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração para negar-lhes provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data e assinatura registradas no sistema processual eletrônico. DESEMBARGADOR JOSÉ RICARDO VIDAL PATROCÍNIO Relator.
(TJ-CE - EMBDECCV: 02624392320208060001 Fortaleza, Relator: JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2022). (sem destaques no original).

A propósito, a decisão recorrida não está contaminada com os vícios de omissão, muito menos partiu de premissa equivocada. Na verdade, a única pretensão da Embargante é a reconsideração do julgamento, o que é impossível de fazê-lo pela via eleita.

No voto condutor foi explicado, de modo didático, que há muito prevaleceu a tese de que bastaria ao jurisdicionado pugnar pela assistência judiciária para que o juiz concedesse a graça em seu favor, gozando, portanto, de presunção
juris tantum
no que tange à alegada hipossuficiência financeira. É o que se depreendia da inteligência do artigo 4o da Lei 1.060/50, que expressamente assegurava o benefício mediante simples afirmação. No entanto, é preciso relembrar que, com o advento da Constituição Federal de 1988, o inciso LXXIV do artigo 5o já dispunha que
"
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Foi dito, ainda, que
não
se presta a tal comprovação o simples fato de a empresa não ter conseguido êxito no pedido de recuperação judicial e contar com vários processos movidos contra ela, tal qual reiterado, pela terceira vez, neste processo.

Na espécie, a Embargante continua sem comprovar o seu patrimônio, já que insiste em pedir a gratuidade com suporte em dados de escrituração contábil, e não com o rol de bens que integram o seu patrimônio.

Portanto, a decisão recorrida que concluiu não ser possível compreender, com clareza, qual é a capacidade econômica da Embargante não contém qualquer vício previsto no artigo 1.022 do CPC, tratando-se de conclusão coerente e coesa.

Quanto ao pedido (já rejeitado) de pagamento de custas ao final do processo, insisto, o ordenamento jurídico não admite tal hipótese.

Portanto,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022